Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737185-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILTENOR GALDEANO DA SILVA AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GILTENOR GALDEANO DA SILVA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0025850-43.2007.8.07.0001), iniciado por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA (exequente), rejeitou a impugnação ao bloqueio efetivado via Sistema SISBAJUD, apresentada pelo agravante (ID 30872026). Em suas razões recursais (ID 30872022), o agravante, em apertada síntese, sustenta que é pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de que é um pobre marceneiro, residente no Distrito de Porto Feliz, no Município de Piritiba/BA. Busca a antecipação da pretensão recursal ao fundamento de que o prosseguimento da demanda lhe causará dano irreparável, caso o valor penhorado seja liberado em favor da agravada. No mérito, alega que os valores bloqueados em sua conta corrente e aplicações financeiras no importe de R$12.093,23, são impenhoráveis, pois enquadram-se na regra prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que trata a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Defende que o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o limite de 40 salários-mínimos se refere a depósito realizado em qualquer tipo de conta bancária. Aduz que parte dos valores bloqueados diz respeito a aplicação financeira (RDC- Longo CDI) as quais gozam da mesma proteção da impenhorabilidade. Argumenta que apenas ocupa a composição do quadro societário da empresa executada em razão de ter sido vítima de crimes de estelionato, falsidade documental e ideológica e, por essa razão, não possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença em que figura como executado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, por não ter recursos financeiros para pagar as custas judiciais. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e declarar a ilegitimidade passiva do agravante, extinguindo o cumprimento de sentença com relação ao recorrente e para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente e em aplicações financeiras (RDC – Longo CDI) mantidas junto à Cooperativa de Crédito de Livre Associados do Sertão Baiano – SICOOB SERTÃO, no valor de R$12.093,23. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Relatados, decido. Passo à análise do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. No presente caso, constata-se que o agravante foi intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 30895425); contudo limitou-se a juntar espelho emitido do site da Receita Federal, informando que não consta na base de dados da Receita Federal declaração vinculada ao seu CPF no ano de 2021 (ID 30987000) e cópia do recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores referente ao SISBAJU (ID 30987001). De modo que os elementos de prova dos autos não denotam que o recorrente se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ademais, os documentos apresentados não comprovam a renda mensal do recorrente, assim como não apontam quais seriam seus gastos, não restando comprovado de que forma o pagamento das despesas processuais prejudicaria o seu sustento. Cumpre ressaltar que a conta de energia anexada é de 20/11/2012 (ID 30872025 – pág. 2). Portanto, considerando que os elementos informativos dos autos não demonstram a incapacidade financeira do recorrente de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do seu sustento, bem como a ausência de provas em sentido contrário, não é possível o deferimento da gratuidade de justiça, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sem prejuízo, aparentemente, o presente recurso é inadmissível, por preclusão da matéria acerca da ilegitimidade passiva, uma vez que as questões referentes ao tema foram tratadas de forma definitiva pela decisão de ID 96898487 dos autos de origem, proferida em 08/08/2016, contra a qual não há notícia da interposição de recurso, ocorrendo, assim, a preclusão da matéria. Portanto, a princípio, o agravante tenta discutir matéria alcançada pela preclusão, o que não é admitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, CONCEDO ao recorrente o prazo de 10 dias para que se manifeste sobre eventual inadmissibilidade recursal quanto à tese apontada. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator